Tribunal: TJBA
Processo: 0021122-12.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0021122-12.2011.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: REPIS LTDA e outros (2) Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL (STF) E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVAS PRÉVIAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo ente municipal contra sentença que extinguiu parcialmente a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.715,81, sob o fundamento de prescrição dos créditos tributários referentes aos exercícios dos anos de 2005 e 2006, dando-se continuidade aos créditos dos anos de 2007 e 2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examina-se a legitimidade da extinção da execução fiscal com fundamento no princípio da eficiência administrativa, considerando o valor reduzido da dívida e a ausência de exaurimento de alternativas extrajudiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando o ente público não adotar previamente medidas administrativas ou extrajudiciais, como tentativas de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que execuções fiscais ajuizadas por valores inferiores a R$ 10.000,00 sem movimentação útil por mais de um ano ou sem citação podem ser extintas por ausência de interesse de agir. 5. No caso, o valor da execução, mesmo afastando-se a prescrição, é inferior ao limite estabelecido, e o Município não demonstrou qualquer tentativa prévia de solução administrativa ou extrajudicial, configurando a ausência de interesse processual. 6. A extinção do processo sem resolução de mérito, inclusive ex officio, encontra amparo no art. 485, VI, do CPC, sendo medida compatível com os princípios constitucionais da eficiência e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção, de ofício, de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, é legítima quando o ente público não demonstrar interesse de agir, especialmente na ausência de medidas extrajudiciais prévias à judicialização. 2. O princípio da eficiência administrativa exige que as execuções fiscais respeitem limites econômicos proporcionais ao custo processual e à utilização da máquina judiciária." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0021122-12.2011.8.05.0150, oriundos da comarca de Lauro de Freitas, figurando, como Apelante, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e, como Apelados, REPIS LTDA e OUTROS (02). ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça